Tribunal: TJES
Processo: 0004700-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004700-70.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS VICTOR DAGUIAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004700-70.2023.8.08.0048

APELANTE: CARLOS VICTOR D'AGUIAR SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS,
RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO ATIVA
.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO.

ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. REGRA DO CONCURSO MATERIAL.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. Na hipótese, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. O fato de o réu apresentar lesões no momento da abordagem, pelo que se denota, decorre de sua reação truculenta à ordem de prisão, sendo necessário o emprego de força para contê-lo – situação que foi formalmente documentada nos autos. Não há, neste ponto, mácula na versão capitaneada pelos agentes de polícia. Com efeito, a versão apresentada pelo recorrente destoa do acervo probatório produzido, não encontrando respaldo suficiente para prevalecer.

2. É inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que, embora pequena a quantidade de entorpecentes encontrados, havia dois tipos deles (maconha e cocaína) e, além disso, o réu estava com dinheiro em notas fracionadas, o que é normalmente encontrado com os comerciantes dos materiais entorpecentes. Cabe ressaltar, ainda, que estava em local comumente conhecido pelo tráfico.

3. Os delitos de resistência e corrupção ativa também ficaram demonstrados, posto que, tratando-se de crimes formais, pressupõem tão somente a conduta do agente voltada ao dolo de praticá-los.

4. Comprovada nos autos a reincidência, é medida que se impõe o recrudescimento da pena intermediária, circunstância que também afasta a possibilidade de concessão do tráfico privilegiado, uma vez que revela dedicação a atividades criminosas.

5. Sendo as condutas do réu autônomas e cometidas com dolo distinto, aplica-se a regra do concurso material de crimes.

6
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004700-70.2023.8.08.0048

APELANTE: CARLOS VICTOR DAGUIAR SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS VICTOR D’AGUIAR SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 9841951), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e arts. 329 e 333, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, id. 9841959, o apelante requer a absolvição em razão da suposta insuficiência probatória, argumentando que as provas produzidas são frágeis. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Em relação à dosimetria, requer a redução da pena-base do crime de resistência. Pugna, ainda, pela exclusão da agravante da reincidência, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a aplicação da regra do concurso formal.

Emerge da Denúncia que, no dia 16/6/2023, por volta de 23 horas, na Rua Guaicurus, Bairro das Laranjeiras, no Município de Serra, o réu trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, três pinos da droga conhecida como cocaína e duas buchas da substância comumente conhecida como maconha.

Além disso, resistiu à prisão com violência e ofereceu vantagem indevida aos policiais para não ser preso.

Consta dos autos que agentes de polícia, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento quando avistaram o réu conduzindo uma bicicleta e, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, ocasião em que os policiais foram ao seu encalço e realizaram a abordagem do réu.

Realizada a busca pessoal, foram encontrados entorpecentes no bolso do seu moletom, um aparelho celular, além da quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

Durante a abordagem, o réu se identificou com quatro nomes falsos e passou a resistir à prisão, desferindo socos e chutes contra os policiais, que tiveram que fazer o uso da força para contê-lo.

Com efeito, uma vez identificado, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, pois era foragido do sistema prisional desde abril de 2023.

Por fim, enquanto era conduzido para a Delegacia, o réu ofereceu aos policiais uma arma de fogo e a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, resistência e corrupção ativa, em concurso material.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Por sua vez, o crime de
resistência
, previsto no artigo 329, do Código Penal, pressupõe o emprego de violência ou ameaça direcionada ao funcionário público ou seu auxiliar durante a execução de um ato funcional. Com efeito, trata-se de crime formal, não se exigindo que o agente efetivamente impeça a execução do ato
1
.

Quanto ao crime de
corrupção ativa
, seu “momento consumativo dá-se quando a oferta ou promessa, expressa ou velada, chega ao conhecimento do funcionário”
2
, tratando-se também de crime formal.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (parte 01, pp. 17/18), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (parte 01, p. 20), no Boletim Unificado (parte 01, pp. 31/ 36), no Auto de Resistência à prisão (parte 01, p. 41) e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, p. 46).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante. Vejamos a transcrição de seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

Andressa Santos do Nascimento

“
quando a gente adentrou á rua, o abordado estava saindo de bicicleta e tentou ir mais rápido ainda quando viu que a gente entrou na rua; que estranhamos por ser um local de tráfico e fomos abordá-lo
; abordado o indivíduo, foi localizado entorpecente com ele;
na condição de quarto homem, que é o meu papel na viatura nesse dia, fui buscar o nome dele e ele deu nome errado; ele deu o nome errado quatro vezes, e depois começou a incitar a população para que viesse em cima da gente, falando que a gente iria prender ele; a população veio nos xingar, querendo tirar ele de lá. Isso já é um costume da rua Quinze; já temos outras situações e ocorrências do mesmo modelo, quando a gente aborda, eles vem para cima da viatura; f
oi feito o uso de força, porque no momento em que tentamos algemá-lo, ele tentou tomar a arma do policial, me deu um chute no joelho, acertou a minha canela, fez resistência e tivemos que fazer o uso de força para conseguir contê-lo para colocar na viatura e realizar a condução; no momento que a gente colocou ele no cofre, foi algemado e ele falou que se a gente não o levasse, ele nos daria uma arma e três mil reais
; eu não me recordava dele, mas eu vi que havia outras ocorrências dele feitas pelos policiais da área;
”

L
eandro Luiz de Souza

que ele foi abordado próximo a uma boca de fumo; e
le tentou evadir-se primeiramente, só que nós logramos êxito em abordá-lo; foram encontrados com ele alguns entorpecentes e uma quantia em dinheiro
; foi perguntado a ele o nome e ele não passava o nome verdadeiro; ele passou quatro vezes nomes falsos, que a gente não conseguia localizar no nosso sistema; (...)
nisso que chegou essas pessoas, ele começou a resistir e tentou evadir-se da abordagem; foi quando eu apliquei um golpe nele, chamado gravata, e eu caí com ele no chão; a todo momento ele tentava pegar a minha arma,
só que eu tenho um coldre que tem um dispositivo de segurança, que se a pessoa tentar puxar a arma do coldre, ela não sai;
ele tentava a todo momento puxar a arma, e inclusive a minha arma foi danificada por ele,
no momento em que ele tentava puxar a arma do coldre, para tentar disparar contra os policiais militares;
foi necessário quatro a cinco policiais para imobilizá-lo e colocá-lo no compartimento de segurança, porque ele estava muito agressivo com o policiamento;
(...) que nesse momento conseguimos contê-lo e algemá-lo, e colocamos ele no cofre
; foi quando ele ofereceu uma arma de fogo e uma quantia de três mil reais para que fosse liberado
; (...)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

O réu, por sua vez, negou os fatos que lhe são atribuídos. No interrogatório em juízo, declarou que os policiais o agrediram após ter sido algemado e continuaram as agressões depois que saiu da unidade médica. Quanto aos entorpecentes, afirmou que é dependente químico. Negou, ainda, ter oferecido qualquer vantagem aos policiais.

Destarte, o fato de o réu apresentar lesões no momento da abordagem, pelo que se denota, decorre de sua reação truculenta à ordem de prisão, sendo necessário o emprego de força para contê-lo – situação que foi formalmente documentada nos autos. Não há, neste ponto, mácula na versão capitaneada pelos agentes de polícia. Com efeito, a versão apresentada pelo recorrente destoa do acervo probatório produzido, não encontrando respaldo suficiente para prevalecer.

No que se refere à tese de desclassificação, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse contexto, reputo inalcançável a tese de que o réu seria mero usuário de drogas, tendo em vista que, embora pequena a quantidade de entorpecentes encontrados, havia dois tipos deles (maconha e cocaína) e, além disso, o réu estava com dinheiro em notas fracionadas, o que é normalmente encontrado com os comerciantes dos materiais entorpecentes. Cabe ressaltar, ainda, que estava em local comumente conhecido pelo tráfico. Ademais, o réu respondeu e foi condenado por tráfico de drogas, demonstrando, assim, sua dedicação à traficância

Os delitos de resistência e corrupção ativa também ficaram demonstrados, posto que, tratando-se de crimes formais, pressupõem tão somente a conduta do agente voltada ao dolo de praticá-los.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena,
há prova nos autos
de que o réu é reincidente, conforme certidão acostada aos autos (id. 10174652, parte 03, p. 19), havendo, inclusive, indicação do número do processo de execução da pena (2001158-24.2019.8.08.0024), razão pela qual a pena intermediária foi corretamente exasperada. Descabe, do mesmo modo, conceder a benesse do tráfico privilegiado, posto que a reincidência indica a dedicação a atividades criminosas.

Por fim, inviável a aplicação da regra do concurso formal entre crimes, pois se trata de condutas escalonadas, individualizadas e distintas, praticadas com dolo de natureza diversa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
Nesse sentido: CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, vol. 03, parte especial: arts. 213 a 359-H. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 644.

2
ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Especial, art.s 235 a 359-T. Vol. 03. 9. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 911.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)